Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. ERRO DE PROIBIÇÃO. AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 169, parágrafo único, II, do Código Penal (CP), à pena definitiva de 10 (dez) dias-multa. Alega o recorrente que “não tinha consciência de que a conduta dele era ilícita. Laborou em evidente erro de proibição.”.
3. Manifestação do Ministério Público ID 60455934 pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
4. Consoante o art. 169, parágrafo único, II, do CP, comete o crime de apropriação de coisa achada “quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias”.
5. Para a caracterização do delito em questão, imprescindível que o agente, ao achar coisa alheia perdida (e não de coisa abandonada - “res derelicta” - ou de ninguém - res nullius) aja com o ânimo de apropriação (“animus rem sibi habendi”), bem como que haja decorrido o quindênio legal, sem que seja devolvida a coisa ao dono ou possuidor ou entregue à autoridade competente. (Acórdão 1150151, 20160910121429APJ, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, julgado em 05/02/2019, dje 12/02/2019).
6. Conforme consta nos autos, é incontroverso que o apelante, motorista de aplicativo (UBER), encontrou no seu veículo, após corrida, o celular de uma passageira, o qual foi dado de presente para sua mãe, como ele mesmo afirma.
7. O erro de proibição existe quando o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando, pelas circunstâncias, não lhe era possível ter ou atingir essa consciência (erro escusável, art. 21 do CP).
8. A consciência da ilicitude não recai sobre o desconhecimento da lei penal, mas sobre o que é certo e errado segundo as normas do ordenamento jurídico. O fato de o bordão popular propagar que “achado não é roubado”, por si só, não afasta a consciência sobre o que era errado, independentemente de saber ou não que se tratava de conduta tipificada como crime.
9. Ressalte-se que para a aferição da escusabilidade do erro hão de ser consideradas as características pessoais do agente (idade, grau de instrução, local de residência). No caso dos autos, o apelante tem 37 anos e declarou perante a autoridade policial que achou o telefone dentro de seu veículo, utilizado para fazer viagens para o aplicativo UBER, apropriando-se daquele para dar de presente para sua mãe. Nesse viés, revela-se incabível o reconhecimento de erro de proibição. Não é razoável supor que o motorista de aplicativo, o qual tem o dever de zelar pela segurança e bem-estar de seus passageiros, encontre um aparelho telefônico e não tenha a plena noção de que não é lícito apropriar-se de objeto que não lhe pertence.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.